Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES e OUTROS (agravantes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença (proc. origem no 0744138-65.2025.8.07.0001), movido em face de FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada (agravado), que determinou nova intimação da executada para pagamento voluntário (ID 253810708), desconsiderando a validade da intimação eletrônica prévia via sistema PJe (ID 247027950). Em suas razões recursais (ID 77604287), os agravantes alegam, em síntese, a validade da intimação eletrônica realizada à executada, pessoa jurídica cadastrada como parceira para expedição eletrônica no TJDFT desde 13/07/2023, nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 5o), Portaria GC/TJDFT no 160/2017 (art. 5o) e jurisprudência do Tribunal (ex.: Acórdãos 1925020 e 1913449), dispensando publicação no Diário da Justiça mesmo sem cadastro da advogada nos autos específicos do cumprimento provisório. Afirmam que a decisão agravada contraria a legislação processual eletrônica, premiando a inércia da devedora e causando prejuízo aos credores. Requerem a concessão de efeito ativo recursal (art. 1.019, I, CPC) para reformar a decisão de 1o grau, declarar a eficácia da intimação, aplicar multa e honorários do art. 523, §1o, CPC, e determinar penhora via SISBAJUD. Preparo ID 77663997. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço que frente a leitura atenta dos autos, verifica-se que os agravantes formularam expresso pedido de concessão de efeito ativo à tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), o qual será analisado de imediato, nos termos da legislação processual. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito ativo requerido, razão pela qual não assiste razão aos agravantes. De um lado, a decisão agravada determinou nova intimação regular da executada via Diário da Justiça, atendendo ao disposto no art. 513, §2o, do CPC, ante a ausência de cadastro da advogada nos autos no momento da intimação questionada. De outro lado, a alegação de validade da intimação eletrônica via sistema a parceiro cadastrado não se mostra prima facie convincente para fins de cumprimento de sentença, pois o dispositivo legal específico exige intimação na pessoa do advogado constituído, não se aplicando supletivamente as regras gerais de parceiro eletrônico para esse ato processual. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, não há prudência na concessão de efeito ativo, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade no julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para negar efeito ativo ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida em vigor. Publique-se. Intimem-se.